Tribunal: CARF
Processo: 16682.900930/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900930/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.351 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
NECESSÁRIA
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900930/2018-19
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 37995.35497.281113.1.7.02-9819,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007),
no valor de R$ 818.351,57 (oitocentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e um reais e
cinquenta e sete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 03), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.183.468,17 (um
milhão, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos),
reconheceu o valor de R$ 811.239,17 (oitocentos e onze mil, duzentos e trinta e nove reais e
dezessete centavos), de forma que não restaram integralmente homologadas as compensações.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 52/55), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que o Darf foi informado errado no PER/DCOMP, sendo que o valor
correto é correto RS 294.549,40;
(ii)
com relação às estimativas alega que a DCOMP tem Despacho Decisório
emitido aguardando deferimento do Manifesto de Inconformidade
entregue no prazo legal e encontra-se com exigibilidade suspensa.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de junho de 2023, a 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), em Acórdão de
no 104-014.174 (e-fls. 84/89), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

(i)
em pesquisa ao sistema da Receita Federal, SCC - Sistema de Controle de
Crédito e Compensação, opção Análise do Crédito - Saldos Negativos -
Batimento, as parcelas de compensação que compõem o saldo negativo
informado na declaração de compensação em litígio foram confirmadas;
(ii)
a Reclamante aduz que o crédito do saldo negativo de IRPJ é legítimo e
que houve equívoco na informação das parcelas de crédito no
PER/DCOMP, havendo informado os dados de um dos DARF de forma
equivocada (valor total do DARF informado R$ 289.704,18 – correto R$
294.549,40). Diante do erro alegado, temos que o montante de pagamentos
informado no PER/DCOMP passará de R$ 818.351,57 para R$
823.196,79;
(iii)
o PER/DCOMP apresentado pelo Reclamante contém erro material,
passível de correção;
(iv)
será necessário, em respeito ao princípio da verdade material, restabelecer
ou recalcular o valor do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2007,
passível de restituição ou compensação. Importante frisar que a análise da
controvérsia instaurada se restringirá à verificação do montante das
parcelas de crédito (no caso estimativas mensais pagas), em face da
conclusão da análise que ensejou na lavratura da decisão administrativa
objeto da lide;
(v)
em matéria de restituição, compensação, reembolso ou ressarcimento, cabe
ao órgão julgador apenas apreciar a liquidez e certeza do direito creditório,
no caso presente, o montante do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2007;
(vi)
temos que assiste razão à Defendente e são confirmadas no PER/DCOMP
apresentado, DARF recolhidos e sistema da RFB, para o ano-calendário
2007, estimativas de IRPJ pagas em benefício da Interessada no montante
de R$ 823.196,79, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 528.647,39;
(vii)
conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além do já
admitido no Despacho Decisório, referente a saldo negativo IRPJ do ano-
calendário 2007, no valor de R$ 377.074,22.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

Em 24/08/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 104-014.174, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 95), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 101/105) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
vem por meio deste Recurso Voluntário, apresentar a comprovação da
existência do crédito integral, juntando aos autos provas documentais
sobre a ocorrência do fato gerador do tributo apurado conforme
confessado na DCTF e declarado para compor o saldo negativo do período
no PER/DCOMP;
(ii)
no contexto da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), o valor total das parcelas que compõem o crédito alcança
a quantia de R$ 1.300.302,84 (um milhão, trezentos mil, trezentos e dois
reais e oitenta e quatro centavos). No entanto, o montante correspondente
ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido é de R$ 481.951,27
(quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte
e sete centavos). Isso resulta em um saldo negativo de R$ 818.351,57
(oitocentos e dezoito mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e
sete centavos), que representa a diferença entre o crédito e o valor
efetivamente devido a título de IRPJ;
(iii)
do crédito total declarado na DIPJ no montante de R$ 1.300.302,84 (um
milhão, trezentos mil, trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos)
tem a fração incontroversa no montante total de R$ 1.188.313,39 (um
milhão, cento e oitenta e oito mil, trezentos e treze reais e trinta e nove
centavos), uma vez que foram confirmados no Despacho Decisório no
132997948 (R$ 811.239,17) e no Acórdão no 104-014.174 (R$
377.074,22), restando pendente o reconhecimento no montante de R$
111.989,45 (cento e onze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta
e cinco centavos);
(iv)
ocorre que o DARF referente a estimativa do período de julho de 2007
recolhido em 04/09/2007 sob o código 2319, no montante principal de R$
209.586,52 (duzentos e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e dois centavo) por um erro material não detectado na análise
inicial foi registrado no pedido de compensação como parte do saldo
negativo do período, no valor de R$ 97.597,07 (noventa e sete mil,
quinhentos e noventa e sete reais e sete centavos), quando, na verdade, o
valor correto a ser considerado deveria ser o montante total do DARF, ou
seja, R$ 209.586,52 (fl. 9). A diferença na escrituração se deu no montante
de R$ 111.989,45 (cento e onze mil, novecentos e oitenta e nove reais e
quarenta e cinco centavos).
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
24/08/2023 (e-fl. 95), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/09/2023 (e-fl.
99), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007), no valor de R$
818.351,57 (oitocentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete
centavos), resultante de antecipações a título de pagamentos, estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores e demais compensações. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
377.074,22 (trezentos e setenta e sete mil, setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), nos
seguintes termos:
“Na manifestação de inconformidade a Reclamante aduz que o crédito do saldo
negativo de IRPJ é legítimo e que houve equívoco na informação das parcelas de
crédito no PER/DCOMP, havendo informado os dados de um dos DARF de forma
equivocada (Valor Total do DARF: Informado R$ 289.704,18 – Correto R$
294.549,40). Diante do erro alegado, temos que o montante de pagamentos
informado no PER/DCOMP passará de R$ 818.351,57 para R$ 823.196,79.
[...]
Assim, temos que assiste razão à defendente e são confirmadas no
PER/DCOMP apresentado, DARF recolhidos e sistema da RFB, para o ano-calendário
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

2007, estimativas de IRPJ pagas em benefício da interessada no montante de R$
823.196,79, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 528.647,39.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
”. (e-fls. 87/89, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
reconheceu direito creditório no valor de R$ 377.074,22, restando pendente o valor de R$
111.989,45 (cento e onze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).
Pois bem.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega erro material com relação ao DARF
recolhido referente à estimativa de julho de 2007, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, em específico da “Análise das Parcelas do Crédito” (e-fl.
74), verifica-se que, apesar de constar o DARF recolhido no valor principal de R$ 209.586,52, o
valor considerado para compor o saldo negativo foi de R$ 97.597,07:

E, de fato, no PER/DCOMP (e-fl. 09) foi registrado para compor o saldo negativo
apenas o valor de R$ 97.597,07:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

Assim, se subtrairmos o valor total do DARF que deveria ser considerado na
formação do saldo negativo (R$ 209.586,52) do valor que, de fato, constou do PER/DCOMP (R$
97.597,07), teremos a diferença de R$ 111.989,45, ou seja, exato valor que restou pendente de
confirmação na decisão recorrida.
No ponto, esclarece a Recorrente:

Nesse cenário, considero que há elementos suficientes a corroborar a tese da
Recorrente, devendo-se reconhecer o crédito remanescente.
Por essas razões, entendo por acolher as alegações da Recorrente no sentido de
deferir e reconhecer o direito creditório remanescente no montante de R$ 111.989,45 (cento e
onze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), de modo que o
PER/DCOMP no 37995.35497.281113.1.7.02-9819 deve ser homologado até o limite do crédito
reconhecido.
Logo, o Acórdão recorrido não merece subsistir.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900930/2018-19

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
remanescente no montante de R$ 111.989,45 (cento e onze mil, novecentos e oitenta e nove reais
e quarenta e cinco centavos), de modo que o PER/DCOMP no 37995.35497.281113.1.7.02-9819
deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 120
DF CARF MF
Original